Tribunal: TJMT
Processo: 1015790-61.2024.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015790-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROBERTO YOUSSEF GHATTASS - CPF: 594.749.041-20 (APELANTE), JOANIR BATISTA SALES ARAUJO - CPF: 695.194.711-20 (ADVOGADO), MUNUERA & RAABER LTDA - CNPJ: 47.646.631/0001-46 (APELADO), LEILA CANTARELLA DA SILVA - CPF: 898.342.401-04 (APELADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), BHDR COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 24.334.430/0001-08 (APELADO), STELLA FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 22.074.430/0001-90 (APELADO), RENAN MINAMI YANAGIDA - CPF: 228.216.158-09 (ADVOGADO), MARCELA D ANDREA DE ROSA - CPF: 394.679.688-51 (ADVOGADO), MUNUERA & RAABER LTDA - CNPJ: 47.646.631/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), BHDR COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 24.334.430/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA/INTERMEDIAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONTRATO VERBAL. VALIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face de franqueadora e franqueada, visando o recebimento de R$ 50.000,00 a título de remuneração por alegados serviços de consultoria/intermediação na localização de ponto comercial para instalação de unidade franqueada
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
revogação da justiça gratuita supostamente concedida às apeladas;
(
ii
)
manutenção ou restabelecimento da gratuidade em favor do apelante;
(
iii
)
rejeição das preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva;
(
iv
)
reconhecimento da existência de contrato verbal de prestação de serviços e do direito à remuneração pactuada, sob fundamento de que as mensagens e áudios comprovam a relação jurídica e que houve efetiva prestação do serviço com nexo causal entre sua atuação e a concretização do negócio;
(v)
condenação das apeladas ao
pagamento de R$ 50.000,00 ou compensação razoável pelos serviços prestados;
(vi)
redução dos honorários sucumbenciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade quanto às matérias insurgidas;
(
ii
)
examinar a existência e validade de contrato verbal de prestação de serviços;
(
iii
)
aferir o cumprimento do ônus probatório quanto à demonstração da obrigação de pagamento;
(
iv
)
verificar a ocorrência de enriquecimento sem causa;
(v)
avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
É parcialmente cognoscível o recurso que impugna
alguns
fundamentos efetivamente adotados na sentença, não se conhecendo dos capítulos que versam sobre matérias não decididas
no édito recorrido
, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

5
.

A admissibilidade do contrato verbal não dispensa a prova de sua efetiva celebração e de seus elementos essenciais, sobretudo quando se pretende a cobrança de quantia certa.

6
.

Em ação de cobrança, incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente a prova de meras tratativas preliminares desacompanhadas de elementos concretos
que demonstrem o fechamento do contrato e a assunção de obrigação específica.

7
.
Não configura enriquecimento sem causa quando ausente prova de obrigação autônoma, adicional e específica imputável às apeladas, especialmente quando demonstrado que o autor recebeu contraprestação pelos serviços que afirma ter prestado e que as rés adimpliram integralmente o valor do negócio perante os proprietários do ponto comercia
l
.

8
.
Fixados os honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, inexiste desproporcionalidade ou excesso a justificar redução.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
parcialmente conhecido e

desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC, art. 107; CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, 98, § 3º, e 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1040445-88.2022.8.11.0002,
ApCiv
1034934-94.2019.8.11.0041,
ApCiv
1001625-45.2019.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
el
o

autor

ROBERTO YOUSSEF GHATTASS
contra a sentença
de
im
procedência
do Juízo da
3
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação
de Cobrança

n.
1015790-61.2024.8.11.0041
, ajuizada
em face de
STELLA FRANQUIAS LTDA
e
LEILA CANTARELLA DA SILVA
.

Na
petição inicial
,
o autor

expôs atua
r
como consultor de empresas e, em janeiro
/
2023, ter sido procurad
o
pela requerida Leila Cantarella
– após indicação do corretor Júlio Neto –
, com o objetivo de localizar ponto comercial para instalação de unidade da franquia
“
Santa Lolla
”
.

Sustenta que, mediante diligências, identificou imóvel situado na Rua 13 de Junho, o qual não possuía placa de anúncio ou divulgação pública, e o apresentou à
s requeridas
.

Aduz que, após obter
em
a informação privilegiada e o contato do proprietário,
as requeridas o
dispens
aram
e pass
aram
a negociar diretamente
com o proprietário,
a fim de se esquivar
em
do pagamento pela consultoria prestada.

Afirma a existência de acordo verbal para o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo serviço
.

Destaca
o enriquecimento sem causa da requerida, na medida em que usufruiu do serviço de consultoria sem realizar o pagamento acordado
, e invoca o
princípio

pacta sunt servanda
.

Requereu a concessão da justiça
gratuita
e a condenação
solidária
das requeridas

ao pagamento d
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
(id. 153200706).

A
gratuidade da justiça fo
i

concedida
(id.
330130871
)
.

Na
contestação
, a requerida

STELLA FRANQUIAS LTDA

arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de
atuar
apenas como franqueadora e não particip
ar
da busca pelo ponto comercial,
que seria de
responsabilidade exclusiva da franqueada.

No mérito, defendeu

a inexistência de vínculo contratual com o autor e
a ausência de provas materiais da contratação
.

Além disso, arguiu a nulidade de eventual contrato verbal, por se tratar de atividade de intermediação imobiliária privativa de corretor de imóveis, qualificação técnica que o autor não detém, segundo a requerida.

P
ostulou
o reconhecimento da ilegitimidade passiva e, no mérito,
a improcedência da inicial
(id.
330130903
).

Por sua vez, a requerida
LEILA CANTARELLA DA SILVA
, em

sua
contestação
, impugnou a gratuidade da justiça concedida ao autor
, sob o fundamento de que ele
possui capacidade financeira incompatível com a hipossuficiência declarada
.

A
rguiu preliminares de inépcia da inicial

por ausência de documentos essenciais à propositura da ação
–
asseverando que os
prints
de WhatsApp são imprestáveis e não comprovam a contratação alegada
–

e
de
falta de interesse de agir
,
pois, a seu ver, jamais houve relação de direito material entre as partes.

No mérito,
a
duz
iu
que, após
indicação do corretor Júlio Neto, entrou
em
contato
com o requerente
em 08/
janeiro
/2024
para
obter
informações sobre o estabelecimento
,
ocasião em que ele
tentou superfaturar o valor do ponto comercial, inicialmente oferecendo-o por R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais)
, depois R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
e, por fim, R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais)
, quando o valor real era de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
, além de
supostamente buscar comissão de ambas as partes.

Assever
ou
que, em 18/
janeiro
/2024, encerrou as negociações por não concordar com os valores apresentados,
momento
em que o autor passou a ameaçá-la constantemente.

Esclareceu
que, posteriormente,
reuniu-se diretamente com o proprietário do imóvel, que negou qualquer vínculo com o autor, e firmou contrato de locação com ele, bem como contrato de compra e venda do ponto comercial com A.B. Indústria e Comércio de Confecções Ltda. por R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
.

Destacou

ter pagado ao corretor Júlio Neto

a
comissão de 5% (
cinco por cento
)
, equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
,
o qual
ofereceu R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
ao autor, valor por este recusado.

No
plano jurídico
, defende
u
a ausência de relação contratual
e argumentou
que eventual contrato seria nulo por ausência de capacidade técnica do autor
, que
não é corretor inscrito no
Conselho Regional de Corretores de Imóveis
(
CRECI
)
.

Requer
eu

o acolhimento das preliminares e, no mérito,
a
improcedência da inicial e a
condenação do autor por litigância de má-fé (id.
330130910
).

Na
impugnação
à
s
contestaç
ões
,
o autor
refutou as preliminares
,
reiterou
os argumentos da inicial e postulou sua procedência
(id.
330130919
).

Em
decisão de
saneamento
, o Juízo
de origem rejeitou a impugnação à justiça gratuita e a preliminar
de
inépcia da inicial
(id.
330130922
)
.

Após audiência de instrução, as partes apresentaram
alegações finais
, nas quais reiteraram os argumentos apresentados
(ids.
330130942
,
330130943
e
330130944
).

Na

sentença
,
o Juízo
a quo

julgou

im
procedente
s
os pedidos iniciais
, por entender que
a prova oral colhida demonstrou que a remuneração do autor estava condicionada a um eventual excedente sobre o valor de venda de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais
)
, condição que não se implementou, pois o negócio foi fechado exatamente nesse patamar mínimo.

Consignou
, ainda,
que o autor
recebeu o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da
vendedora,
mas
omitiu
essa informação,
e que sua conduta nas mensagens enviadas à requerida Leila foi intimidatória, incompatível com a boa-fé objetiva.

Reconheceu
a
inexistência de enriquecimento ilícito da requerida,
que comprou o
ponto comercial diretamente
da
vendedora, sem qualquer interferência efetiva do autor
, e destacou que ele não comprovou a existência de relação contratual
no valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Rechaçou a alegação de
litigância de má-fé, po
r ausência dos requisitos do art. 80 do código de Processo Civil.

Por fim, c
ondenou o autor ao pagamento de custas
processuais
e honorários de 10% (
dez por cento)
sobre o valor da causa, observada a
suspensão em razão da
gratuidade da justiça (id.
330130946
).

N
as
razões recursais
,

o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de manutenção dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que preenche os requisitos legais.

Pugna pela rejeição da preliminar de inépcia da inicial,
pois considera que
os documentos acostados constituem início de prova suficiente
da relação contratual
, e d
efende a presença de interesse de agir e a legitimidade passiva de ambas as rés
.

Aduz que o acolhimento das preliminares
viola o acesso à justiça e configura cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta
ter havido
efetiva prestação de serviço de consultoria e nexo causal entre sua atuação e a concretização do negócio
–
instalação da loja Santa Lolla.

Aduz que a relação jurídica é comprovada pelas mensagens e áudios, sendo válida a contratação verbal no ordenamento jurídico pátrio.

Assevera que o não pagamento configura enriquecimento sem causa das apeladas
,
que se valeram de seu trabalho e
expertise
sem a devida contraprestação.

Além disso, assevera que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em valor desarrazoado e desproporcional com o serviço prestado
pelo
s
patrono
s
das apeladas.

Requer a
revogação da justiça gratuita
supostamente concedida às apeladas, a
rejeição das preliminares e, no mérito, a
procedência
d
os pedidos iniciais
,
ou
que seja arbitrada “
compensação razoável pelos serviços prestados
”
.
S
ubsidiariamente,
pugna pel
a redução

d
os honorários sucumbenciais (id.

330130947
).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada
STELLA FRANQUIAS LTDA

reitera
as teses apresentadas e
pugn
a
pela manutenção da
sentença (id.
330130949
).

A apelada
LEILA CANTARELLA DA SILVA
, nas
contrarrazões
,
sustenta
,
preliminarmente
,

a
ofensa ao princípio da dialeticidade recursa
l, sob o argumento de q
ue o apelante se limitou a reproduzir os argumentos já expendidos em suas alegações finais, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Aduz que o recurso ataca decisões inexistentes, pois a sentença não revogou a gratuidade da justiça
e
não acolheu as preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir ou ilegitimidade passiva.

Sustenta que o apelante incorre em erro ao afirmar que a sentença desconsiderou a existência da relação jurídica, quando na verdade o juízo
a quo
reconheceu que o autor foi compensado pelos serviços prestados
, na medida em que recebeu
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
da vendedora.

Postula o não conhecimento do recurso ou, no mérito
,
a
manutenção da sentença (id.
330130950
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia reside na existência, validade e alcance de alegado contrato verbal de prestação de serviços de consultoria/intermediação firmado entre as partes, bem como na verificação de eventual inadimplemento apto a ensejar a cobrança de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo autor.

PRELIMINAR

Entretanto, antes de adentrar o mérito, impõe-se analisar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada Leila Cantarella.

O princípio da dialeticidade recursal traduz a exigência de que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão recorrida, impugnando as razões que lhe serviram de suporte.

Trata-se de requisito formal indispensável, pois delimita a extensão da devolutividade e viabiliza o contraditório em segundo grau, permitindo ao Tribunal a exata compreensão da matéria devolvida à apreciação.

Nesse contexto, este Tribunal entende que “
o recurso que não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a alegações paralelas e autônomas, ofende o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido
” (TJMT, ApCiv 1040445-88.2022.8.11.0002, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025).

Por outro lado, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar, ainda que de forma sintética, os pontos centrais de irresignação e a pretensão de reforma do julgado:

“
(...) Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença. (...)
” (TJMT, ApCiv 1034934-94.2019.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso, verifica-se que a apelação, em significativa extensão, não estabelece o necessário cotejo com os fundamentos adotados na sentença, direcionando insurgência contra matérias que sequer foram objeto de decisão pelo Juízo de origem.

Isso porque o apelante requer:
(i)
a “revogação” da gratuidade de justiça supostamente concedida às apeladas,
(ii)
a “manutenção ou restabelecimento” da gratuidade em seu favor, e
(iii)
a rejeição das preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

Todavia, nenhum desses temas foi acolhido na sentença recorrida: não houve concessão de justiça gratuita às apeladas; tampouco revogação do benefício deferido ao autor; e as referidas preliminares foram rejeitadas em decisão saneadora, não integrando o dispositivo ou fundamento decisório da sentença de improcedência, que apreciou o mérito da cobrança.

No mesmo contexto, embora o apelante alegue ter o Juízo incorrido em erro ao confundir a preliminar de ilegitimidade passiva com o mérito, também não lhe assiste razão, uma vez que a matéria foi expressamente apreciada em decisão de saneamento, e não na sentença. Referida decisão não foi objeto de impugnação por meio do recurso cabível à época, operando-se a preclusão.

De outro lado, não obstante a impropriedade de parte das razões recursais, é possível identificar insurgência minimamente delimitada e dirigida aos fundamentos centrais que embasaram a improcedência, o que autoriza o conhecimento parcial do apelo quanto às matérias efetivamente devolvidas.

A sentença enfrentou diretamente a ausência de prova suficiente de obrigação certa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e a fixação de honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade.

Nessa linha, deve-se conhecer do recurso no que tange aos pedidos de reconhecimento de relação contratual e consequente direito à remuneração, bem como quanto à insurgência relativa aos honorários sucumbenciais.

Assim,
acolho parcialmente a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
, para
não conhecer
do recurso quanto aos pedidos relacionados
(i)
à revogação da justiça gratuita das apeladas,
(ii)
à manutenção/restabelecimento da gratuidade ao apelante, e
(iii)
à rejeição de preliminares de inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva, e
conheço parcialmente
da apelação, apenas quanto às teses atinentes à existência e extensão de eventual relação contratual e obrigação de remunerar, além da pretensão de redução dos honorários sucumbenciais.

MÉRITO

Consoante o art. 107 do Código Civil, “
a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
”, razão pela qual é plenamente possível a contratação verbal.

Todavia, a admissibilidade do contrato verbal não dispensa a prova de sua efetiva celebração e de seus elementos essenciais – partes, objeto e remuneração –, sobretudo quando se pretende a cobrança de quantia certa.

Além disso, em ação de cobrança, incumbe ao autor a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que não é possível presumir a existência da avença apenas com base em tratativas iniciais ou conversas informais.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que “
incumbe à parte autora o ônus da prova quanto à existência de contrato verbal alegado, não sendo possível presumir sua ocorrência diante da ausência de provas mínimas
” (TJMT, ApCiv 1001625-45.2019.8.11.0021, rela. Tatiane Colombo, Juíza substituta convocada, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 16/04/2025).

Assim, não se desconsidera a validade de contrato verbal, mas se exige prova concreta de sua formação e da obrigação que se pretende exigir.

No caso concreto, o conjunto probatório revela, no máximo, tratativas e contatos preliminares entre as partes acerca do ponto comercial, com troca de mensagens e realização de orçamento e proposta, elementos que, por si sós, não demonstram o fechamento de contrato nem a assunção de obrigação de pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelas apeladas.

Não há prova segura de que tenha havido anuência das requeridas quanto a esse valor, tampouco de que tenham assumido compromisso de pagamento ao autor.

Ao revés, a prova oral colhida em instrução enfraquece a tese recursal.

A testemunha Ester da Costa Siebra, sócia da empresa vendedora do ponto comercial, esclareceu que a oferta/venda do ponto não era informação exclusiva do apelante, o que afasta a narrativa de “informação privilegiada” como fundamento suficiente para a obrigação pretendida.

Ademais, indicou que o valor efetivo do negócio era de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que eventual excedente sobre esse patamar corresponderia ao ganho do intermediador, o que corrobora a conclusão do Juízo sentenciante de que a remuneração pleiteada não se configurava como obrigação líquida e certa assumida pela compradora, mas dependia de circunstância que não se implementou, porque a transação foi concretizada no valor-base.

Soma-se a isso ter restado consignado que o apelante foi remunerado pelo serviço desempenhado, pois a vendedora lhe repassou R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de “intermediação”, e, ainda, o corretor Júlio Neto ofereceu-lhe R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia recusada pelo apelante.

Esses dados evidenciam que não houve prestação totalmente gratuita e afastam a tese de enriquecimento sem causa, pois demonstram que o apelante recebeu contraprestação pelo serviço que afirma ter desempenhado, enquanto as apeladas realizaram o pagamento integral do valor ajustado aos proprietários do ponto comercial para a aquisição do estabelecimento.

Assim, não se verifica benefício indevido das requeridas à custa do autor, mas sim a realização regular do negócio diretamente com a vendedora, sem prova de obrigação adicional assumida perante o apelante.

Diante disso, conclui-se que o apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, pois não comprovou a existência de contrato verbal celebrado com as apeladas, tampouco promessa de pagamento no valor exigido.

Inexistindo prova da relação contratual entre as partes, e considerando que o autor foi remunerado pelo serviço de intermediação prestado, não há falar em arbitramento de “
compensação razoável pelos serviços prestados
”.

Logo, mantém-se a improcedência do pedido de cobrança.

Quanto à verba honorária, também não assiste razão ao apelante.

O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil dispõe que “
os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)
” (destacamos).

No caso, a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, patamar que corresponde ao mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade ou excesso a justificar redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do

recurso de apelação interposto por
ROBERTO YOUSSEF GHATTASS

e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença.

Por conseguinte, em vista do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, na hipótese de concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026